Tribunal: STF
Processo: ARE 1335003
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de divergência do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em agravo em recurso extraordinário.



    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, forte, entre outros, no entendimento de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pela Corte de origem.



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque nenhum dos arestos por ele trazidos para comprovação de divergência interna corporis afirma tese contrária ao acórdão embargado no tocante ao cabimento de agravo contra a aplicação da sistemática da repercussão geral, fundamento que, por si só, se mostra suficiente para a manutenção da decisão. Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.



    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora